Tribunal: TJES
Processo: 0010013-27.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010013-27.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: JULIANA GONCALVES GUIDONI SPALENZA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PESSOAS. ÔNIBUS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Correta se mostra a revogação da Decisão de admissão da intervenção de terceiros na presente lide, tendo em vista a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) –
“
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”..
2.
A responsabilidade da empresa de transporte coletivo concessionária de serviço público por danos causados a terceiros é objetiva, na forma do § 6º art. 37 da CR/88.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010013-27.2017.8.08.0014

APELANTE
: VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A

APELAD
A
:
JULIANA GONÇALVES GUIDONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (págs. 301-331), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), nos autos da
Ação de
Indenização c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por Juliana Gonçalves Guidoni, ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar a Viação Joana D’arc S/A, ora Apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em julgamento, alega a parte autora, ora Apelada que, em 03/07/2017, às 16hs, uti1izou-se do ônibus da Empresa Apelante para se locomover de seu trabalho à sua residência, quando o veículo “foi fechado por uma motocicleta, freando bruscamente e culminando no arremesso da autora da roleta para a frente do coletivo, tendo ficado desacordada”.

Após atendimento médico, foi constatado que a Autora teve uma luxação na perna, o que lhe causou afastamento do trabalho e inúmeros prejuízos.

Por tais razões, requereu a condenação da Apelante ao custeio do tratamento médico e a reparação dos danos morais e materiais.

A sentença foi de procedência parcial do pedido, tão somente para condenar a Viação Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (págs. 363-391) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
possibilidade da denunciação da lide – pedido deferido pelo Magistrado “a quo” antes da Sentença;
(2)
comprovação inequívoca de culpa do Requerido litisdenunciado – culpa exclusiva de terceiro.

A primeira irresignação da Apelante diz respeito a alegação da possibilidade de denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo, tal qual a hipótese dos autos.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmando entendimento consolidado naquela Corte se manifesta pela impossibilidade do mencionado instituto, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual não cabe a denunciação da lide qual nas demandas sobre relações de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.027.918/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Destarte, em que pese o Magistrado “a quo” ter admitido a denunciação da lide realizada pela Empresa Apelante, correta se mostra a revogação da Decisão de admissão da intervenção de terceiros, tendo em vista a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – “
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

Prosseguindo, no que diz respeito a responsabilidade civil da Concessionária Apelante, tenho que razão não lhe assiste.

A responsabilidade da empresa de transporte coletivo concessionária de serviço público por danos causados a terceiros é objetiva, na forma do § 6º art. 37 da CR/88, in verbis:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Soma-se a isso o fato de que a responsabilidade objetiva decorre também da relação de consumo entre as partes (art. 14, §3º, da Lei n.º 8.078/90) e da própria natureza do contrato de transporte (art. 734 e 735 do Código Civil).

Acerca da responsabilidade pelo transporte de pessoas, vale a transcrição de Carlos Roberto Gonçalves:

"Quem toma um ônibus, ou qualquer outro meio de transporte, tacitamente celebra um contrato de adesão com a empresa transportadora. Com o pagamento da passagem, o transportado aderiu ao regulamento da empresa. Esta, implicitamente, assume a obrigação de conduzi-lo ao seu destino, são e salvo. Se, no trajeto, ocorre um acidente e o passageiro fica ferido, configura-se o inadimplemento contratual, que acarreta a responsabilidade de indenizar, nos termos do art. 1.056 do Código Civil." (in "Responsabilidade Civil", 4ª ed., SP: Saraiva, 1998, p. 110-111).

Tem-se, portanto, que o ato culposo de terceiro (culpa exclusiva de terceiro) insere-se no risco da atividade exercida pelo transportador (fortuito interno), não se admitindo como hipótese de excludente de responsabilidade, ressalvada a pretensão indenizatória por ato ilícito alheio à finalidade do contrato.

Logo, depreende-se do conjunto probatório que no presente caso não há provas a infirmar o entendimento firmado pelo Magistrado
a quo
.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento